Tribunal: CARF
Processo: 13736.000584/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.000584/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.230 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ADEMIR MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
O Imposto Retido na Fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000584/2008-26
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000584/2008-26

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 28/02/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 30/33), da
qual o contribuinte foi cientificado em 30/01/2008, que apurou o crédito tributário de
R$ 42.295,92, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2005,
ano-calendário 2004.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foi apurada a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF, no valor de R$ 26.844,08, relativa à fonte pagadora Telemar Norte Leste S/A.
Alegou o Impugnante, em síntese, que:
A informação prestada pelo contribuinte em sua declaração tomou por base a Relação
dos Assistentes Litisconsorciais referente ao processo de RT 398/1990, tendo em vista
que a fonte pagadora não enviou nenhuma declaração de rendimentos para que se
pudesse fazer a declaração.
Compete à fonte pagadora Telemar Norte Leste S/A reter no momento do pagamento o
Imposto de Renda incidente sobre as verbas oriundas de reclamação trabalhistas.
É totalmente improcedente a cobrança, em virtude de o valor retido já ter sido
descontado. A comprovação de recolhimento de IRRF cabe à Reclamada e não ao
Reclamante no Processo Trabalhista.
Foi solicitada à 12a Vara do Trabalho vista aos autos, para efetuar cópia da sentença e
da comprovação dos Recolhimentos Fiscais, entretanto a funcionária da Vara informou
que os autos não estavam disponíveis para a consulta por encontrarem-se com a parte
Reclamada. Segue em anexo declaração de comparecimento à 12a Vara do Trabalho e
cópia da petição protocolada solicitando a devolução dos autos.
É o relatório.
O acórdão de piso (fls. 28/31), julgou a impugnação improcedente, nos termos da
seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
É condição para a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF na
declaração de ajuste anual a posse pelo contribuinte de comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora.
O contribuinte restou ciente da decisão no dia 26/01/2012 (fl.35) apresentou
Recurso Voluntário no dia 13/02/2012 (fls. 37/41), alegando, em síntese:
A decisão de piso errou ao não considerá-lo como parte em um processo coletivo
trabalhista;
Juntou documentos que julga comprovar sua participação no processo, assim
como a retenção na fonte de dos valores recebidos (fls. 42/71).
Por fim, requer a reforma do acordão recorrido e diligências para obtenção da
sentença do processo trabalhista, assim como para obtenção de documento expedido pela
empresa TELEMAR para a comprovação da retenção arguida.
É o relatório.
Voto
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000584/2008-26

Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Documentação Juntada
O Recorrente apresentou recurso voluntário baseado em uma interpretação
equivocada do acórdão de piso. O contribuinte alegou que a negativa de provimento se deu pela
falta de comprovação na participação do processo trabalhista, quando na verdade sua
impugnação foi julgada improcedente pela falta de comprovação da retenção do Imposto de
Renda pela fonte pagadora.
Ao tratar da dedução do Imposto de Renda retido na fonte, determina o Decreto no
3.000/99:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o,
e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).

Tal condição restou mantida no Decreto no 9.580/18, que revogou o Decreto
anterior:
Art. 80. Do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida no art. 79 , poderão
ser deduzidos ( Lei no 9.250, de 1995, art. 12 ; Lei no 11.438, de 29 de dezembro de
2006, art. 1o ; e Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012, art. 4o) :
(...)
§ 3o O imposto sobre a renda retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração
de ajuste anual se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o do art. 6o e
no § 1o do art. 7o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55) .
Nenhum dos documentos anexados ao presente recurso (fls. 42-70) é capaz de
fazer prova idônea capaz de ensejar a dedução requerida pelo contribuinte, nos termos da
legislação supramencionada.
Tal conclusão se afirma da análise dos documentos juntados e é confirmada nos
pedidos do próprio contribuinte que requer diligência para a obtenção da certidão emitida pela
fonte pagadora e para a apresentação da sentença do processo que originou o rendimento.
Ressalta-se, ainda, que a conversão do julgamento em diligência não é o caminho
do melhor direito para o presente processo.
O contribuinte teve mais de 8 anos para providenciar os documentos requeridos,
conforme se depreende do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000584/2008-26

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O parágrafo único, do artigo 142, do CTN, determina:
(...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante da falta de documentação idônea, nos termos da lei, não resta outra
alternativa, senão a manutenção da decisão de piso em todos os seus termos.
Conforme demonstrado, o recorrente não juntou a prova de seu alegado direito,
assim como poderia ter feito a devida prova sem a necessidade de qualquer diligência por parte
deste órgão julgador.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital